Tribunal: TJBA
Processo: 8180172-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: 8180172-11.2022.8.05.0001

CLASSE – ASSUNTO: APELAÇÃO CÍVEL (198) - [DIREITO DO CONSUMIDOR (1156), INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES (6226)]

APELANTE:
RAQUEL PIAGGIO DA SILVA DOS SANTOS

ADVOGADA:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADA:
NU FINANCEIRA S/A

ADVOGADA: FLÁVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA NÃO COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS INSUFICIENTES COMO PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Raquel Piaggio da Silva dos Santos, contra sentença da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral, proposta em face da Nu Financeira S/A. A Apelante pleiteia a reforma da sentença, para que seja declarada a inexistência do débito e arbitrada indenização por dano moral, pela indevida negativação do seu nome em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se as telas sistêmicas apresentadas pela Ré são provas suficientes para demonstrar a existência do débito alegado; determinar se há responsabilidade civil pela negativação indevida e se está configurado o dano moral
in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As telas sistêmicas anexadas pela Apelada, consistentes em
prints
de banco de dados com as informações pessoais da Apelante, não são suficientes para comprovar a existência da dívida, pois não estão acompanhadas de outros elementos probatórios que demonstrem a vigência do contrato ou a regularidade das cobranças.

4. A ausência de provas adicionais, como faturas ou correspondências enviadas, enfraquece a defesa e impede a confirmação da regularidade das cobranças.

5. A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impõe o dever de indenizar pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, quando se demonstra o defeito na prestação do serviço, como no caso da negativação indevida.

6. O dano moral, neste caso, é caracterizado como
in re ipsa
, ou seja, presumido pela simples violação do direito da personalidade da Demandante, em razão da inscrição indevida nos cadastros restritivos de crédito, dispensando a prova de efetivo prejuízo.

7. O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, fixando-se o valor em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para compensar a Apelante e sancionar a Apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

——————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 14; CPC, arts. 85 e 487, I.

J
urisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.091142-2/001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, 20ª Câmara Cível, j. 28.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°

8180172-11.2022.8.05.0001
, oriundos da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, na qual figura como Recorrente

RAQUEL PIAGGIO DA SILVA DOS SANTOS
, sendo Apelada a
NU FINANCEIRA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO.